Tribunal: CARF
Processo: 11516.723291/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723291/2018-51
ACÓRDÃO
2401-012.267 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 180.
Os recibos que se revestem de todos os requisitos legais são provas hábeis
e idôneas para comprovação das despesas médicas. Contudo, pode a
autoridade fiscal requerer elementos adicionais para formar sua convicção,
conforme Súmula no 180 deste CARF.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.267 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723291/2018-51
2
VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de
100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 100 e ss), contra a Contribuinte em epígrafe foi
lavrado o Auto de Infração de fls. 2 a 12, em virtude da apuração da seguinte infração:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - redução da base de cálculo do
imposto de renda apurado na declaração de ajuste anual com dedução a título de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente, nos anos-calendários de 2013, 2014
e 2015, conforme relatório fiscal de fls. 74 a 82. Enquadramento legal à fl. 3.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 13.681,25, foram aplicados multa
qualificada de 150% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 11,
perfazendo um total de R$ 39.310,21.
A Fiscalização lavrou Representação Fiscal para Fins Penais (processo n.o
11516.723292/2018-04).
Em 25/10/2018 (fl. 86), o Interessado tomou ciência do auto de infração de fls. 2 a
12, e, em 23/11/2018, apresentou a impugnação de fls. 90 e 91, valendo-se, em síntese, dos
seguintes argumentos:
1. Os recibos do Hospital Ciência eram relativos a todos os procedimentos e consultas
realizadas durante todo o ano, trabalhos esses pagos em cada oportunidade, mas
cujos comprovantes ou não foram fornecidos ou foram extraviados durante o ano,
de modo que, a cada final de ano, para auferir da dedução no Imposto de Renda
sempre solicitei um recibo que comprovasse todos os gastos que tive naquele
Hospital;
2. Esses recibos, de forma englobada, eram solicitados ao Dr. Juliano Thiesen,
administrador do Hospital o qual me orientava a solicitar ao Contador do Hospital,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.267 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723291/2018-51
3
Sr. Rogério Manoel de Souza, pois era ele que tinha os registros dos recebimentos
da Empresa e, portanto, ele é que saberia com certeza, qual teria sido a quantia
correta dos gastos do ano, de cada paciente e estava autorizado a fornecer os
recibos em nome do Hospital;
3. Nada posso comentar, visto que não me compete, acerca dos tributos e obrigações
fiscais do Hospital Ciência, se as obrigações foram cumpridas ou não e se os
tributos devidos foram pagos ou não;
4. No caso que se está tratando, por ser muito pertinente, se evoca a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no Rio de Janeiro-RJ,
proferida no Acórdão 12-92195 - 19a Turma da DRJ/RJO em que o RELATÓRIO
analisa uma situação absolutamente idêntica, baseando-se na SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT n° 20, de 13.08.2013 e no Art. 8o da PORTARIA RFB n°
379 de março de 2013 que atribui efeito vinculante para a RFB em relação às SCI
publicadas no site da Receita Federal;
5. Sejam observados os prazos decadenciais, caso haja, face a inexistência de fraude,
dolo ou simulação;
6. Seja aceita a presente IMPUGNAÇÃO pois que nada de concreto foi detectado pela
fiscalização ocorrida senão supostos fatos e presunções de ilegalidades, sem
nenhuma comprovação ou amparo legal;
7. Sejam extintos os créditos tributários constituídos com base nessa fiscalização e
sejam estabelecidos como corretos os lançamentos realizados nas Declarações de
Ajuste Anual dos períodos a que este processo se refere, inclusive com a restituição
dos valores retidos na Fonte, quando for o caso.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 99 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA. REGRAS.
Nos casos de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, havendo pagamento de
imposto, o prazo decadencial começa a correr em 31 de dezembro (art. 150, § 4o
do CTN), não havendo pagamento de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude
e simulação, o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas,
com o titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação
de regência e estejam devidamente comprovadas.
MULTA QUALIFICADA
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.267 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723291/2018-51
4
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do Contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo a fim de se
eximir da cobrança do imposto de renda.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 116 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte
sentido:
1. Afirmou que os recibos emitidos pelo Hospital Ciência referem-se a todos os
procedimentos e consultas realizadas ao longo do ano, os quais foram pagos em
cada oportunidade, embora nem sempre os comprovantes tenham sido fornecidos
ou tenham sido extraviados. Por essa razão, ao final de cada ano, solicitava um
recibo que consolidasse todos os gastos realizados, com o objetivo de viabilizar a
dedução no Imposto de Renda.
2. Segundo a recorrente, tais recibos eram fornecidos por orientação do sócio-
administrador do hospital, Dr. Juliano Thiesen, por intermédio do contador da
empresa, Sr. Rogério Manoel de Souza, que detinha os registros dos recebimentos e
estaria autorizado a emitir os recibos. Ressaltou ainda que, embora o Sr. Rogério
seja seu esposo, isso não invalidaria, por si só, as declarações ou recibos emitidos.
3. Sustentou que há plena harmonização entre as declarações do Hospital Ciência via
DMED, as declarações pessoais do sócio-administrador da empresa e suas próprias
declarações de ajuste anual, todas referindo-se aos exercícios de 2014, 2015 e
2016, não havendo qualquer divergência entre os dados declarados.
4. Reiterou que todas as informações foram prestadas de boa-fé, não havendo
qualquer intenção de fraudar o fisco, e que a dedução de despesas médicas foi feita
com base em documentos fornecidos pelo próprio prestador dos serviços, não
existindo justificativa plausível para a desconsideração desses documentos pela
fiscalização.
5. Por fim, pleiteou a extinção dos créditos tributários constituídos, a aceitação dos
lançamentos efetuados nas suas declarações de ajuste anual, e, quando cabível, a
restituição dos valores indevidamente glosados, reafirmando sua confiança no
julgamento imparcial e justo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.267 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723291/2018-51
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
A acusação fiscal consiste na dedução indevida de despesas médicas nos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015, declaradas como pagas ao Hospital Ciência, sem comprovação
idônea dos pagamentos, com indícios de fraude e conluio entre os envolvidos, especialmente
diante da emissão de recibos genéricos e padronizados, ausência de notas fiscais e vínculo pessoal
entre a contribuinte e o contador responsável pela contabilidade do hospital e pela entrega das
declarações DMED e DIRPF.
A decisão de piso manteve a glosa, pois entendeu que as deduções não foram
devidamente comprovadas, que os recibos apresentados carecem de autenticidade e não são
suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços, e que há elementos suficientes para
caracterizar a conduta dolosa da contribuinte, justificando, inclusive, a aplicação da multa
qualificada de 150%.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 116 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação, no
sentido da dedutibilidade das despesas pleiteadas, em razão da regularidade dos recibos emitidos
pelo hospital, da correspondência entre as declarações da contribuinte e as DMEDs apresentadas
pela instituição, da inexistência de divergências entre os dados declarados, e da confiança na lisura
das informações prestadas, alegando ainda que não houve qualquer intenção de fraude ou má-fé.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade. É
de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.267 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723291/2018-51
6
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.267 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723291/2018-51
7
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.267 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723291/2018-51
8
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o recibo
é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a respeito da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha sido realizado
pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte,
apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Ademais, há entendimento sumulado no âmbito deste Conselho, no sentido de que
“para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais” (Súmula CARF no 180).
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, passo a analisar os pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Pois bem!
Sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora juntado nos autos qualquer documento adicional para afastar a
dúvida posta pela autoridade fiscal, no sentido da materialidade do pagamento e da efetiva
prestação dos serviços cuja dedução se pleiteia.
Nesse sentido, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, pois os recibos
apresentados, bem como os demais documentos constantes nos autos, não são suficientes para
afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal, no sentido da materialidade do pagamento.
Ademais, conforme entendimento acima traçado, a apresentação de recibos com
atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
Entendo, pois, que a decisão de piso agiu acertadamente ao manter o lançamento
fiscal, motivo pelo qual, endosso as razões de decidir lá consignadas. É de se ver:
[...] A Contribuinte apresentou os recibos de fls. 64 e 65, cuja emissão foi
confirmada pelo representante do Hospital Ciência (fl. 66). Intimada pela
Fiscalização, a Interessada alegou que os pagamentos das despesas médicas
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.267 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723291/2018-51
9
glosadas foram feitos em moeda corrente e que não possuiria nenhum
comprovante de pagamento.
Salta aos olhos, conforme relatado pela Fiscalização, que valores tão elevados de
despesas médicas tenham sido pagos em dinheiro, e que não haja nenhuma
comprovação da prestação dos serviços, além de um mero recibo. Mesmo com
sucessivas intimações fiscais, em momento algum, a Interessada trouxe qualquer
exame ou prontuário médico que pudesse embasar os alegados serviços médicos
prestados.
É no mínimo estranho, também, que o responsável pelos recibos e pelas DMED do
Hospital Ciência seja o mesmo profissional contábil que elaborou e enviou a
declaração de ajuste anual da Interessada e que todas as respostas enviadas ao
Fisco tenham exatamente o mesmo formato.
Há mais do que suficientes elementos nos autos para se questionar a
materialidade dos recibos apresentados pela Autuada e considerar indevidas as
deduções de despesas médicas dos exercícios 2014, 2015 e 2016.
Ademais, vislumbra-se, em tese, o evidente intuito de fraude, exigido pela
lesgislação para a aplicação da multa qualificada de 150%.
Isso posto, cumpre manter-se as glosas de despesas médicas relativas aos anos-
calendário em análise e as respectivas multas qualificadas.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a materialidade do pagamento das despesas glosadas, não há como afastar a acusação
fiscal.
Para além do exposto, também reputo legítima a aplicação da multa qualificada.
No caso presente, a conduta apurada não se trata de mera inadimplência ou
equívoco involuntário, mas sim de um planejamento consciente e deliberado para elidir a
incidência tributária. Isso se evidencia pela uniformidade dos documentos apresentados pelos
contribuintes envolvidos, todos elaborados com o mesmo padrão, ausência de qualquer prova de
pagamento efetivo, uso da mesma máquina e assinatura digital pelo contador que também é
cônjuge da autuada, e pela tentativa de camuflar a ausência de prestação real de serviços médicos
com documentos genéricos emitidos ao final de cada ano.
Logo, não procede a alegação de ausência de dolo; ao contrário, restou claramente
caracterizada a intenção de suprimir o pagamento do tributo, enquadrando-se a situação na
hipótese de fraude qualificada.
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Ademais, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.267 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723291/2018-51
10
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF n° 2).
Para além do exposto, não é cabível sequer em cogitar na decadência do presente
crédito tributário, tese não renovada expressamente pela recorrente em seu apelo recursal.
Conforme visto, em razão da caracterização da conduta dolosa da recorrente,
conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 74 a 82, a regra que deve prevalecer é a do art. 173, I,
do CTN, que determina que o prazo decadencial se inicie no primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, exatamente como procedeu a Fiscalização
no caso em estudo.
De toda sorte, como a ciência do lançamento se deu em 25/10/2018 (fl. 86), não
havia transcorrido 5 (cinco anos) em hipótese alguma, tanto pela regra do art. 173, I, do CTN,
quanto pela regra do art. 150, §4o, do CTN, não havendo que se cogitar de decadência do direito
de a Fazenda constituir o crédito tributário no presente caso.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de ofício aplicada ao patamar de 100%, em
razão da superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da
Multa Qualificada, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art.
106, II, “c”, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 146
DF CARF MF
Original